Tribunal: TJDFT
Processo: 0737516-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737516-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: LUZICLER RUELA DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JESUEL VIEIRA DE ASSUNCAO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados pelo agravado (R$ 566.583,63) e converteu o feito em cumprimento de sentença, em razão de o banco agravante não ter cumprido a determinação de juntada dos microfilmes dos originais dos Slips XER 712. O agravante alega, em síntese, que: 1) os cálculos foram homologados sem a realização de perícia contábil; 2) os extratos e os Slips XER juntados são documentos idôneos e suficientes para a realização da perícia contábil a fim de apurar o valor devido, no entanto, foram desconsiderados pelo Juízo; 3) a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo agravante não é absoluta; 4) a prevalecer esse entendimento, todos os processos de liquidação de sentença da ação civil pública gerarão enriquecimento ilícito dos mutuários, diante da inexistência da microfilmagem dos SLIP/XER eventualmente impressos à época, mesmo na hipótese em que não tenham pago os financiamentos ou que o índice IPC 84,32% não tenha incidido sobre o saldo da operação, como é o caso dos presentes autos; 5) há erros nos cálculos apresentados pelo agravado, sendo correto o valor de R$ 30.207,71 ou, quando muito, R$ 105.587,13, a depender do termo inicial dos juros de mora (data da citação na liquidação ou na ação civil pública). Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que essa questão já foi apreciada em duas oportunidades, quando indeferi a liminar no AGI 0730879-45.2021.8.07.0000 (ainda pendente de julgamento pelo colegiado), bem como no indeferimento do pedido de reconsideração daquela decisão. Na ocasião, consignei que é dever do banco agravante manter a guarda da documentação pertinente enquanto não estiver prescrita a pretensão, conforme Tema 411 do STJ (e, no caso, a sentença coletiva ainda não transitou em julgado), in verbis: “(...) IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; (...)” (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012) Eventual conclusão de que os documentos já apresentados pelo banco agravante seriam suficientes para apuração do valor devido demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator